Tribunal: TJDFT
Processo: 0727743-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727743-11.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE MARQUES BERQUO RAMOS EIRELI AGRAVADO: CIELO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento por ANDRÉ MARQUES BERQUO RAMOS EIRELI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Guará que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer, indeferiu seu pedido de antecipação de tutela para que a agravada deixe de manter o bloqueio da quantia de R$ 414.197,38 (quatrocentos e catorze mil, cento e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), que afirma ter a receber da empresa. Inconformada, a agravante narra que firmou contrato de parceria comercial com a agravada, administradora de máquinas de cartão de débito e crédito, é responsável por transferir para a sua conta bancária, valores referentes a compras feitas em seu estabelecimento e que possui R$ 414.197,38 (quatrocentos e catorze mil, cento e noventa e sete reais e trinta e oito centavos) a receber, valor relativo às vendas realizadas nos dias 25 e 26 de novembro, sendo que a agravada não os transferiu. Afirma que está demonstrada a ausência de repasse de valores a que faz jus e que a demora em receber o valor pode lhe acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação, inclusive com a paralisação das atividades da empresa. Oferece, como garantia fidejussória, cheque preenchido no valor que afirma ter a receber. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado à agravada que desbloqueie a quantia de R$ 414.197,38 (quatrocentos e catorze mil, cento e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), que tem a receber, sob pena de imposição de multa diária. Preparo recolhido ao id. 13302777. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, deixo de analisar a oferta de garantia, pois se trata de pedido não apresentado em Primeira Instância, o que torna inviável sua apreciação, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é notoriamente vedado pelo ordenamento jurídico. Desta forma, conheço em parte do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A agravante pretende a liberação de R$ 414.197,38 (quatrocentos e catorze mil, cento e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), valores que entende ter a receber da empresa administradora de cartões. Entretanto, os documentos colacionados aos autos não fazem prova inequívoca da existência de crédito em seu favor, mormente porque, como se sabe, os contratos com administradoras de cartões preveem a antecipação de recebíveis, posteriormente descontados do crédito da empresa, sendo que o contrato firmado entre as partes não veio aos autos, restando impossível delinear os termos da avença. Inviável, neste momento processual, aferir com exatidão a quantia que cabe à agravante após realização das deduções das antecipações e de taxas de operação. É dizer, reputo necessário o aprofundamento da análise das provas em ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, para melhor delineamento do que ora se perquiri. Nesta ilação, considerando que as questões fáticas trazidas à colação pela agravante impõem a produção de provas, mesmo que documentais, para a formação da convicção, tem-se por afastada a probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela. Acerca do tema, eis o entendimento deste Eg. TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE PROVIMENTO LIMINAR DESTINADO A COMPELIR À PARTE A PROVIDENCIAR A RETIRADA DE OBJETOS E A PROVIDENCIAR A LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. NATUREZA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AMPARAR A MEDIDA. DETERMINAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DO DEVIDO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela inicial somente pode ser deferida nas hipóteses em que os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano (grave, concreto e iminente) ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida. 2. A controvérsia sobre a quantidade e condições sanitárias dos objetos acumulados no interior de imóvel residencial localizado em edifício residencial, bem como sobre os eventuais riscos que a presença dos indicados materiais teriam sobre a saúde e segurança dos demais condôminos, exige a prévia instauração do contraditório e dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1192220, 07168708320188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2019, Publicado no DJE: 27/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO PROMOVIDO PELA TERRACAP. AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Muito embora o adquirente do imóvel objeto de licitação promovida pela TERRACAP tenha direito à imissão na posse do imóvel, o deferimento da liminar de imissão na posse do imóvel pode ensejar a ocorrência de danos de difícil reparação aos ocupantes do bem, em razão da ausência de identificação e quantificação das benfeitorias realizadas no imóvel. 2. A necessidade de dilação probatória para avaliação das benfeitorias no local impede a concessão de liminar neste momento processual. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1187885, 07083483320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2019, Publicado no DJE: 01/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, e com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho que ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2019 16:03:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador